Tribunal: TJDFT
Processo: 0727503-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727503-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WARLEY CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O O agravante requer a reconsideração (ID 50454144) da decisão que não conheceu do presente recurso por ausência de recolhimento de preparo (ID 49905933). Aduz, para tanto, que a causídica não se encontra bem de saúde, tendo ficado alguns dias afastada das atividades, o que a impossibilitou de peticionar nos autos. Requer, assim, o conhecimento e consequente prosseguimento do agravo de instrumento. É o breve relato. Decido. No caso, o prazo é peremptório, sem possibilidade de que haja dilação. Como destacado na decisão de não conhecimento do recurso, o termo final ocorreu em 21.7.2023 e o preparo foi recolhido apenas em 23.8.2023. O vício, portanto, é insanável, atraindo a aplicação do inciso III do art. 932 do CPC, conforme consta no decisório de ID 49905933. Assim, indefiro o pedido formulado pelo agravante. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador